Tribunal: CARF
Processo: 10805.903225/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.903225/2010-98
ACÓRDÃO
3301-014.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANÔNIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando se constatam
vícios na decisão embargada como omissões sobre pontos que deveriam
ser apreciados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos para sanar a contradição alegada, sem efeitos infringentes.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Jose de Assis Ferraz Neto, Keli Campos de Lima, Cynthia Elena de Campos
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente a Conselheira Rachel
Freixo Chaves, substituída pela Conselheira Cynthia Elena de Campos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão
de Recurso Voluntário no 3301-013.541, nos quais alega contradição quanto ao conceito de
Fl. 692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903225/2010-98
2
insumo; omissão se os produtos são consumidos no processo produtivo e omissão quanto ao
pedido de diligência.
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos opostos,
reconhecendo a contradição da conceituação de insumos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 27/02/2024, opondo os
embargos em 04/03/2024, dentro do prazo de cinco dias previsto no artigo 116 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
Passo à análise do vício alegado.
O despacho de admissibilidade analisou o vício alegado nos seguintes termos:
“Omissão e contradição quanto ao conceito de insumo
A embargante sustenta que houve contradição na conceituação de insumo nos
trechos a seguir transcritos:
“Ou seja, deve-se considerar no conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens
que, embora não se integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo
de industrialização, guardando semelhança com as MP e os PI em sentido estrito,
semelhança esta que reside no fato de exercerem, na operação de
industrialização, função análoga à das MP e PI, ou seja, se consumirem, em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre o insumo.”
E
“Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em
sentido lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como
matéria-prima ou produto intermediário.”
Além da contradição acima, afirma que a redação não encontra amparo no artigo
164, I do RIPI/2002, no PN CST no 65/1979.
De plano, descarta-se qualquer vício de contradição entre o fundamento e
dispositivos legais, pois a contradição que desafia embargos é aquela interna, ou
seja, entre os fundamentos ou entre estes e a conclusão.
Já no que tange aos excertos transcritos, de fato, há uma contradição, pois em um
primeiro momento se afirma que MP e PI, em sentido amplo, não necessitam se
Fl. 693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903225/2010-98
3
integrar ao novo produto, mas apenas serem consumidos em função da ação
direta sobre o novo produto.
No segundo momento, se afirma que a incorporação ao novo produto é condição
sine qua non, o que é uma contradição, pois anteriormente se afirmou que alguns
insumos podem ser considerados MP e PI sem se integrar ao novo produto. Os
verbos “integrar” e “incorporar” são sinônimos.
A embargante informa que os embargos se referem a gastos com calços, trenas etc,
que apesar de não integrarem o produto final se desgastam no processo produtivo, devendo ser
considerados produtos intermediários.
Por sua vez, o acórdão embargado apreciou o creditamento sobre estes produtos
da seguinte forma:
“Dessa maneira, calço, trena, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima
ou produto intermediário.”
Constata-se que o fundamento para negar o creditamento foi a não atuação direta
sobre o produto fabricado, o que está em consonância com a razão de decidir do acórdão:
“Assim sendo, nos termos dos Pareceres retrocitados e em consonância com o
inciso I do art. 164, do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das matérias-
primas, produtos intermediários strictosensu e material de embalagem que se
integram ao produto final, quaisquer outros bens – desde que não contabilizados
pela contribuinte em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência
de um contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação ou deste sobre o insumo, alterações
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
restando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização. Ou seja, deve-se considerar no
conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens que, embora não se integrando
ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, guardando
semelhança com as MP e os PI em sentido estrito, semelhança esta que reside no
fato de exercerem, na operação de industrialização, função análoga à das MP e PI,
ou seja, se consumirem, em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo,
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse sobre
o insumo.”
Aparentemente, o relator pretendeu fazer uma distinção entre MP e PI em sentido
estrito e em sentido lato. Em sentido estrito, seriam os bens que incorporam ao produto em
fabricação. Em sentido lato, seriam os bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação, são consumidos no processo de industrialização, em decorrência de um contato físico,
ou melhor dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse
sobre o insumo.
Fl. 694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.516 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10805.903225/2010-98
4
Assim, a afirmação de que a incorporação ao produto em fabricação é condição sine
qua non para se considerar insumos aptos a gerar crédito de IPI não se coaduna com os
dispositivos legais e pareceres mencionados no voto, devendo simplesmente ser excluída do voto
para se eliminar a contradição. Destarte, o acórdão embargado deve ser integrado pela
substituição do seguinte excerto:
“A recorrente insiste que tais materiais incluem-se no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência desta
instância recursal.
Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em sentido
lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como matéria-prima
ou produto intermediário.
É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de cálculo do
crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e
energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário.”
Por
A recorrente insiste que tais materiais se incluem no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência desta
instância recursal.
Contudo, o consumo por contato direto com o produto em fabricação é requisito
essencial para se considerar como insumo e gerar crédito de IPI, em relação aos
bens que não se integram ao produto em fabricação.
É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de cálculo do
crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e
energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário.”
Destarte, voto para acolher os embargos parcialmente para sanar a contradição
alegada, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 695
DF CARF MF
Original